Tribunal: TJES
Processo: 5000043-30.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-30.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROCESSO DE ORIGEM QUE TRAMITA SOB O RITO COMUM ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRECIONADO À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO ÓRGÃO JULGADOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCEDIMENTO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000043-30.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROCESSO DE ORIGEM QUE TRAMITA SOB O RITO COMUM ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRECIONADO À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO ÓRGÃO JULGADOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCEDIMENTO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.
em face da decisão monocrática (ID 12131295) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela manejado, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. A decisão agravada fundamentou-se na irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

2.
Em suas razões (ID 14312185), a Agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada, uma vez que o processo originário (nº 0015757-66.2019.8.08.0035) não tramita sob o rito dos Juizados Especiais, mas sim pelo procedimento comum ordinário perante a 2ª Vara de Fazenda Pública Municipal de Vila Velha. Aponta, assim, a incompetência absoluta desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, o que acarretaria a nulidade da decisão proferida, pugnando pela remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça.

3.
Intimado, o Município Agravado apresentou contrarrazões (ID 14325552), defendendo o desprovimento do recurso por entender que a interposição do Agravo de Instrumento perante o Colegiado Recursal, em vez do Tribunal de Justiça, configurou erro grosseiro, o que impediria a aplicação do princípio da fungibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia cinge-se à análise da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
De início, saliento que uma simples consulta ao processo de referência (nº 0015757-66.2019.8.08.0035) revela que a demanda originária foi distribuída a uma Vara da Fazenda Pública Municipal, seguindo o rito comum, e não o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009. A própria juntada do comprovante de recolhimento de custas processuais na origem corrobora tal fato.

6.
Consequentemente, a competência para julgar o recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau seria, de fato, de uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sendo esta Turma Recursal absolutamente incompetente para a sua apreciação.

7.
Contudo, o reconhecimento da incompetência deste órgão não conduz, no caso concreto, à anulação da decisão e à simples remessa dos autos ao órgão competente, como pretende a Agravante. Isso porque o equívoco original não foi do sistema de distribuição processual, mas da própria parte recorrente ao endereçar seu recurso a um órgão jurisdicional manifestamente incompetente.

8.
A distinção entre a competência recursal da Justiça Comum e a do microssistema dos Juizados Especiais é basilar na estrutura do Poder Judiciário pátrio. A interposição de recurso perante o órgão "ad quem" equivocado, quando a definição da competência não envolve dúvida objetiva ou controvérsia jurisprudencial, configura erro grosseiro.

9.
Tal vício impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que pressupõe, entre outros requisitos, a inexistência de erro inescusável. A interposição do recurso perante o colegiado errado é falha que não pode ser sanada, pois a parte, representada por advogado, tem o dever de conhecer as normas processuais que definem a competência jurisdicional.

10.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme se extrai de julgado do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo próprio Agravado:

"Consoante pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal." (AgRg no REsp n. 2.192.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJe de 2/6/2025.)

11.
Embora o precedente trate de agravo regimental contra acórdão, a
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente ao caso: a interposição de recurso incabível ou perante órgão incompetente por erro inescusável obsta o seu conhecimento.

12.
Outrossim, destaco ainda que, caso fosse cabível, não se vislumbra, na hipótese dos autos, qualquer excepcionalidade apta a afastar a regra de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, conforme reiterada jurisprudência.

13.
Assim, ausente a demonstração de risco grave, atual e concreto a ser suportado pelo Agravante, resta reforçada ainda mais a tese de inexistência de razão jurídica para excepcionar a sistemática processual vigente e admitir, na espécie, a interposição do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Pelo exposto, CONHEÇO do Agravo Interno para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que extinguiu o feito, alterando, contudo, sua fundamentação para assentar o não conhecimento do Agravo de Instrumento originário em razão da ocorrência de erro grosseiro.

Sem custas e honorários, ante a ausência de previsão legal para esta fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)